Tribunal: TJDFT
Processo: 0721173-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0721173-04.2022.8.07.0000 DECISÃO 1. As partes pedem a homologação da convenção provisória que firmaram (ids 57139324 e 57139327), tendo por objeto, em síntese, o funcionamento, exploração, manutenção, limpeza, custos, conservação dos termos de autorização de uso já outorgados, ficando eventuais novas autorizações a critério exclusivo da requerida, e gestão do Aeródromo Botelho, a vigorar até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida nos presentes autos. O pleito também inclui a desistência dos recursos interpostos e de um pedido do autor, por elas especificados, assim como a alteração das liminares, “de modo a permitir expressamente todas as medidas necessárias à segurança, conservação, exploração e funcionalidade do Aeródromo Planalto Central, mantida apenas a obrigação das partes de não removerem/demolirem benfeitorias e acessões erigidas no imóvel, continuando ambos proibidos de realizar inovações na área, que deve ser conservada como hoje se encontra.” A egrégia Procuradoria de Justiça não vê impedimento à homologação (id 57632349). 2. Os termos da convenção são válidos e também atendem ao interesse público, permitindo a utilização do mencionado aeródromo pela chamada aviação executiva e por aeronaves estatais, o que alivia o Aeroporto JK. Destaque-se que não versam sobre a coisa julgada rescindenda e têm vigência provisória. Observe-se também a necessidade de alteração da liminar, de modo a viabilizar a convenção. 3. Posto isso, homologo a convenção provisória e a desistência do agravo interno (id 41636483) e dos embargos declaratórios (id 53890589) interpostos, respectivamente, pelo requerente e requerida, e do pedido do requerente formulado no penúltimo parágrafo da petição sob o id 54392462. Também modifico parcialmente a liminar, conforme requerido na petição conjunta (id 57139324), mantendo, porém, a proibição de remoção/demolição de benfeitorias/acessões e de inovações na área, salvo as eventualmente necessárias à segurança, conservação, exploração e funcionalidade do aeródromo. Dê-se ciência à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 17 de abril de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator